Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. As embargantes alegam vícios de contradição e obscuridade no acórdão, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.

2. Tese de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade levantada somente em sede dos presentes embargos de declaração e não no momento oportuno, sem que as recorrentes tenham elucidado o motivo da alegação tardia, configurada a inovação recursal. 2.1. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

3. “5. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação.” (AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). 3.1. Recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado.

4. Nenhuma contradição pode ser reconhecida no acórdão recorrido: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a prescrição da pretensão executiva reconhecida em sentença.

5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.